Tribunal: TJMT
Processo: 1013907-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013907-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE CRISTINA SOUZA CARVALHO CANUTO - CPF: 650.160.921-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE CARVALHO - CPF: 031.037.306-91 (AGRAVANTE), SIMONE CRISTINA SOUZA CARVALHO CANUTO - CPF: 650.160.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS RELATIVAS À PARALISAÇÃO DE USO PRODUTIVO, APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRAD, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, RESTRIÇÃO DE BENS E OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DE DEVERES DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu a liminar para impor diversas obrigações ao requerido, inclusive paralisação de atividades produtivas, apresentação de PRAD, proibição de novos desmatamentos, indisponibilidade de bens e averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel rural objeto da lide.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para comprovar o descumprimento do TAC e justificar as medidas liminares impostas; e (
ii
) saber se é admissível a determinação judicial de averbação da ação ambiental na matrícula do imóvel, com base na legislação registral e no poder geral de cautela.

III.

Razões de decidir:

3.

A ausência de prova inequívoca do descumprimento do TAC e a existência de controvérsias técnicas relevantes não resolvidas tornam inadequada a antecipação de medidas satisfativas que exigem análise probatória aprofundada.

4.

A exigência de apresentação e execução de PRAD configura medida satisfativa, que demanda análise técnica e probatória aprofundada, sendo incompatível com o rito da tutela provisória, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC.

5.

A determinação para que o agravante se abstenha de novos desmatamentos não autorizados decorre diretamente da legislação ambiental vigente.

6.

A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar legítima, pois visa garantir a publicidade adequada da situação jurídica do bem, sem interferir no direito de propriedade ou posse.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Agravo de instrumento parcialmente provido
.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A antecipação de medidas com conteúdo satisfativo, como a apresentação e execução de PRADA, demanda dilação probatória e não é cabível em sede de tutela de urgência. 2. A obrigação de abstenção de novos desmatamentos decorre diretamente da legislação ambiental vigente. 3. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar legítima, amparada no poder geral de cautela do juiz.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, e 995, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1010948-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/7/2025; TJ/MT, AI 1029081-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 22.07.2025; TJ/MT, AI 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8/8/2025; STJ, REsp 1161300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/5/2011.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE
JOSÉ ALVES DE CARVALHO
contra a decisão proferida nos autos da
ação civil pública ambiental
n. 1000908-47.2025.8.11.0013 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a liminar para determinar que o requerido, em síntese, se abstenha explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatado sem autorização do órgão ambiental; se abstenha promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas; espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD) aprovado pelo órgão ambiental competente; bem como determinou à inserção de restrição de indisponibilidade no RENAJUD e à averbação da ação na matrícula do imóvel.

Aduz que a área da propriedade rural em discussão nos autos da
ação civil pública ambiental
foi validada como área consolidada pelo órgão ambiental competente, bem como verifica-se das imagens da própria base da dados da SEMA que os polígonos estão totalmente dentro de área consolidada, de modo que inexiste na propriedade qualquer dano ambiental.

Assevera que o agravante realizou a inscrição da Fazenda Santa Helena no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), que recebeu os números MT119697/2017 e MT137757/2018, a qual se encontram aguardando a análise pelo órgão ambiental. Logo, verifica-se impossível a exigência de que o agravante proceda com a realização do PRADA, visto que somente poderia proceder com a exigência após a análise do CAR e do SIMCAR supracitados.

Afirma que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso utilizou de fundamentos genéricos e sem embasamento para sustentar a ocorrência do dano ambiental. Porém, não há como presumir ocorrência de dano ambiental passível de recuperação, de modo que resta imprescindível a realização de perícia na instrução processual.

Argumenta que a determinação da averbação da ação às margens da matrícula do imóvel é medida desnecessária e extremamente danosa ao agravante, visto que poderá restringir o acesso do proprietário à linhas de créditos agrícola ou mesmo a averbação de hipotecas e outras garantias.

Requer o provimento do recurso, para que seja indeferida a medida liminar
concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente, tão somente para suspender às determinações na decisão agravada consistentes nos itens i, ii, iii, v, vii, viii, bem como à inserção de restrição de indisponibilidade nos registros dos veículos cadastrados em nome do agravante por meio do Sistema RENAJUD (Id. 287152378).

O Espólio de José Alves de Carvalho interpôs agravo interno (Id. 291338372).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao agravo de instrumento e ao agravo interno (Id. 298011854 e 297546358).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do agravo de instrumento e pela prejudicialidade do agravo interno (Id. 305468354).

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Espólio de José Alves de Carvalho
, a qual objetiva a responsabilização do dano ambiental consistente em impedir ou dificultar a regeneração natural de 56,6948 ha (cinquenta e seis hectares sessenta e nove ares e quarenta e oito centiares) de vegetação nativa em área de preservação permanente (APP), cuja indicação foi apresentada pela autoridade ambiental competente pelo termo de ajustamento de conduta n. 358/2010, conforme descrito no auto de infração n. 14400924/2024 (Primeira Instância, Inicial, Id. 18443442).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, em síntese, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar à parte requerida Espólio de José Alves de Carvalho:

(i)
a imediata paralisação de exploração econômica na área passível de uso desmatada sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3º, §2º do Decreto Estadual n.º 262/2019;

(ii)
a proibição imediata de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

(iii)
Que espacialize e recupere a ARL degrada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, no prazo de 90 (noventa dias), visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n.º 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

(iv)
a corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n.º 1.491/2018, no prazo de 90 (noventa dias);

(v)
a incluir, no prazo de 90 (noventa) dias, no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

(vi)
a abster-se imediatamente de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

(vii)
a providenciar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental de sua propriedade (CAR, Licença Ambiental, etc), sobretudo o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, acostando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 90 (noventa dias);

[...]

a)
proceda-se à inserção de restrição de indisponibilidade nos registros dos veículos cadastrados em nome da parte ré por meio do Sistema RENAJUD, bem como à averbação na matrícula do imóvel descrito na inicial acerca da existência da presente ação civil pública. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 185325662 – fls. 6/8).

2.

Análise da decisão liminar:

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Constata-se que o Termo de Ajustamento de Conduta n. 358, firmado em 20/5/2010 entre o Estado de Mato Grosso, na qualidade de promitente, e José Alves de Carvalho, na condição de compromissado, teve por objeto a recomposição de Área de Preservação Permanente degradada, correspondente a 56,3692 hectares (cinquenta e seis hectares, trinta e seis ares e noventa e dois centiares), mediante a execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena, situado no Município de Pontes e Lacerda (Primeira Instância, Id 184434447 – fls. 1/6).

Por sua vez, o a
uto de infração n. 14400924/2024 utilizou como embasamento o descumprimento ao termo de ajustamento de conduta n. 358/2010,
notadamente quanto à inobservância do prazo estabelecido pela autoridade ambiental competente para o cumprimento da compensação ambiental (Primeira Instância, Id. 184434444 – fls. 18), descumprimento que teria sido identificado no parecer técnico 153387/2021 emitido no âmbito do processo administrativo 225252/2010 (Primeira Instância, Id. 184434447 – fls. 7/8).

Nesse contexto, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não juntou aos autos a íntegra do processo administrativo n. 225252/2010, porém, o parecer técnico n. 153387/2021 concluiu pela ausência de comprovação, no referido processo administrativo, das ações efetivamente implementadas para a recuperação da área objeto do Termo de Ajustamento de Conduta n. 358/2010.

Verifica-se, ainda, em juízo de cognição sumária, que não há elementos concretos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, o descumprimento das obrigações assumidas no referido Termo de Ajustamento de Conduta, tampouco há prova de que tenha sido realizada vistoria
in loco
na área objeto da
ação civil pública ambiental
.

Ademais, observa-se que não foram acostados à petição inicial documentos técnicos capazes de infirmar o conteúdo do laudo técnico apresentado pelo agravante, subscrito por engenheira ambiental, o qual aponta a existência de diversos aspectos controvertidos relacionados ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, os quais demandam apuração mais aprofundada, tais como:

[...]
Esta análise técnica abordou os aspectos relacionados ao auto de infração n. 0144000924, ao termo de embargo/interdição n. 0144001024 e ao relatório técnico n 0000007684. Foram identificados pontos crípticos que exigem investigação mais profunda, incluindo
:

− Assinatura do TAC por outro proprietário e o desconhecimento por parte da atual proprietária.

− A APP exigida no TAC é maior do que a exigida pela legislação atual, conforme o novo código florestal brasileiro.

− Sobreposição da APP com áreas consolidadas, que podem ser regularizadas conforme a legislação vigente.

− Aprovação do CAR do vizinho, Fazenda MM, sem passivo ambiental em área de APP, sendo que as condições ambientais são semelhantes, uma vez que a Fazenda MM é resultado de um desmembramento da Fazenda Santa Helena.

− Análise de imagens NDVI mostram a equivalência ambiental entre as áreas da Fazenda Santa Helena e as da Fazenda MM. [...]. (Id. 284055854 – fls. 21).

Diante disso, revela-se mais prudente postergar a análise das medidas de urgência pleiteadas para momento processual oportuno, no qual seja viabilizado o contraditório pleno e o esclarecimento adequado dos fatos controvertidos.

No que tange à obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e das medidas dela decorrentes, assiste razão ao agravante, uma vez que a elaboração e a execução de referido plano demandam a análise de aspectos técnicos especializados e a participação do órgão ambiental competente, não sendo viável, em sede de tutela de urgência, a fixação prévia e exaustiva de todos os parâmetros e diretrizes que o devem nortear.

A imposição de apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pressupõe a produção de prova mais ampla, dada a complexidade técnica da matéria, que exige análise especializada e criteriosa, não sendo possível, na atual fase processual, delimitar com exatidão as intervenções necessárias para a recomposição ambiental, sobretudo diante da ausência de definição precisa acerca da extensão do suposto dano.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento:

1. A determinação judicial para apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) em sede de tutela provisória de urgência possui caráter satisfativo e viola o § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. A imposição de regularização ambiental em prazo manifestamente inexequível, considerando os trâmites administrativos necessários, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, com fundamento no regime jurídico protetivo do meio ambiente. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1010948-30.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 28/7/2025
).

[...] Tese de julgamento:
1. Medidas liminares com caráter cautelar e reversível, destinadas à contenção de desmatamento irregular, são admissíveis à luz dos princípios da prevenção e precaução ambiental.
2. A apresentação de PRADA constitui providência satisfativa, vedada em sede de tutela de urgência por implicar risco de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.
[...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029081-57.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 22/7/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A existência de desmatamento ilegal em imóvel rural, comprovada por dados técnicos e auto de inspeção ambiental, configura probabilidade do direito e justifica a concessão de tutela provisória.

2. A tutela de urgência em matéria ambiental pode incluir o embargo da área degradada e a imposição de obrigação de não fazer, ante o risco de agravamento do dano e a prevalência do interesse difuso ambiental.

3. A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

4. A imposição judicial de suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais demanda ato específico da autoridade administrativa, sendo inviável sua concessão em decisão judicial liminar.

5. A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar cabível e eficaz à luz do princípio da concentração registral. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1007134-10.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 8/8/2025
).

Com efeito, as pretensões relacionadas aos
itens i, ii, iii, iv, v, vii e viii
do pedido formulado no agravo de instrumento, bem como à
inserção de restrição de indisponibilidade nos registros dos veículos cadastrados em nome do agravante por meio do Sistema RENAJUD
, demandam instrução probatória adequada, especialmente quanto à identificação precisa das obrigações eventualmente inadimplidas no âmbito do TAC.

Ressalte-se que a suspensão dos itens
i
e
ii
da decisão agravada não possui o condão de prejudicar ou interferir nos efeitos do Termo de Embargo n. 0144001024, lavrado em 31/1/2024 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), no exercício de sua competência administrativa.
Eventual insurgência contra referido ato deverá ser veiculada por meio das medidas administrativas ou judiciais cabíveis
.

No que tange ao
item vi
, que dispõe sobre a obrigação de abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e de manter todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas,
cumpre esclarecer que referida imposição decorre diretamente da legislação ambiental vigente, e não exclusivamente da decisão ora agravada, subsistindo, portanto, como dever legal autônomo e permanente, independentemente do provimento judicial em análise
.

Quanto à averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 167, II, item 12, da Lei n. 6.015/1973, alterada pela Lei n. 6.216/1975.

[...] 7. Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação ‘
das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados
’.

8. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei.

9. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor.

10. Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1161300/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11/05/2011).

Desse modo, a averbação da ação na matrícula do imóvel serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação da propriedade, porquanto é medida que visa dar unicamente publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso,
de forma que não intervém no direito de propriedade nem no direito de possuidor
.

Por fim, destaca-se que o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto pelo
Espólio de José Alves de Carvalho (Id. 291338372)
, uma vez que a deliberação definitiva sobre a controvérsia recursal esvazia a utilidade da insurgência interna, a qual se limitava a questionar o deferimento parcial do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Ante o exposto:

1. DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso,
para indeferir as determinações consistentes nos
itens i, ii, iii, iv, v, vii, viii
, bem como à
inserção de restrição de indisponibilidade

nos registros dos veículos cadastrados em nome do agravante por meio do Sistema RENAJUD; e

2.
Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto
pelo
Espólio de José Alves de Carvalho, diante da perda superveniente de objeto em razão do julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025